Tribunal: STF
Processo: ARE 1388454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Município de São Paulo - Ação declaratória de reconhecimento de imunidade tributária c/c inexistência de relação/obrigação jurídico-tributária - Exercícios de 2005 a 2010 - Sentença de improcedência - Pretensão à reforma - Admissibilidade - Instituição de educação e assistência social sem fins lucrativos - Preenchimento dos requisitos constitucionais e legais (arts. 150, VI, “c”, CF e 14 do CTN) - Hipótese de imunidade configurada - Conjunto probatório suficiente - Ônus da prova que competia ao ente tributante - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "c", § 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise do atos constitutivos, estatuto social e demais documentos que instruíram a inicial infere-se que a autora é associação beneficente sem fins lucrativos, voltada ao desenvolvimento de “ações de fomento à pesquisa científica e ao ensino, nos campos da Psicofarmacologia, Psicobiologia, Medicina e Biologia do Sono, Medicina e Sociologia do Abuso de Drogas, Medicina Diagnóstica, Exercício Físico e Esporte, e outras áreas afins, bem como prestar assistência à saúde da população, por meio de serviços ambulatoriais e de medicina diagnóstica, e desenvolver atividades de assistência social” (art. 3º do Estatuto Social - fls.15/48).



    Mais que isto, extrai-se do seu estatuto que “não distribui lucros, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, a qualquer título ou pretexto aos seus associados, aos membros da Diretoria, do Conselho de Administração das Filiais de Organização Social e do Conselho Fiscal.” (art. 61); e, “a totalidade dos recursos econômico-financeiros previstos no art. 62 é integralmente aplicada na consecução de suas finalidades institucionais dentro do Território Nacional” (art. 63). Não obstante os arts. 7º e 62 apontam, apossibilidade de atividades-meio e a proveniência de suas receitas, respectivamente para atingir suas finalidades.



    Além do estatuto social que corrobora com os requisitos do art. 14 do CTN, a autora, foi declarada de Utilidade Pública nas esferas federal (Decreto nº 95.985/1988), estadual (Lei nº 2.384/1980) e municipal (Decreto nº 17.338/81 e Decreto nº 55.843/2015), e está inscrita junto Conselho Nacional de Assistência Social como EntidadeBeneficente de Assistência Social (fls. 55 e seguintes).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente